Tribunal: CARF
Processo: 10880.967477/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967477/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.265 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo da
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. GLOSAS DE RETENÇÕES DE
CSLL. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS GLOSAS.
Não combatendo o Manifestante as glosas individualizadas das retenções,
feitas pela autoridade fiscalizadora, que comporiam o saldo negativo da CSLL,
os valores tornam-se incontroversos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967477/2012-12
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa
Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 11-49.577 - 4a Turma da
DRJ/REC, sessão de 20 de março de 2015, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“O contribuinte MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A, já qualificada
nestes autos, apresentou PER/Dcomps, com direito creditório oriundo do saldo negativo
da CSLL do ano-calendário 2008, com compensações homologadas parcialmente e não
homologadas, com a motivação que segue (fl. 54):

Abaixo se registram as retenções de IR que não foram confirmadas ou confirmadas
parcialmente, implicando na minoração do direito creditório perseguido pela autoridade
a quo:
(...) [fls. 154/156]
Total Confirmado de Contribuição Social Retida na Fonte: R$ 3.536.993,21

Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Cientificado da decisão acima em 09/10/2012 (fl. 149), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 08/11/2012 (fl. 63), trazendo os seguintes pontos
defensivos:
1. o posicionamento da DRF não representa a melhor aplicação do direito, tendo em
vista que as retenções foram efetivadas e descontadas das respectivas notas fiscais de
prestações de serviços, não cabendo à Recorrente exercer poder de fiscalização e
controle sobre os recolhimentos realizados pelos tomadores de seus serviços, mas, tão
somente, declarar a Receita Federal do Brasil o valor dos serviços realizados e os
respectivos tributos retidos;
2. a decisão afronta o princípio da legalidade, pois criou para a Manifestante uma nova
obrigação não prevista em lei, qual seja, fiscalizar se o tomador dos serviços cumpriu
sua obrigação de recolher os valores retidos. Ademais, em nenhum momento a
legislação vinculou o direito a dedução dos valores retidos a confirmação de que os
mesmos foram recolhidos pelos tomadores, bem como não determina que a Recorrente
deveria fiscalizar o recolhimento antes de efetuar o abatimento, prerrogativa essa
exclusiva da Receita Federal do Brasil;
3. há verdadeiro bis in idem, pois o contribuinte sofreu a glosa do tributo devidamente
retido na fonte, pode até vir a ocorrer da Receita Federal vir a receber o tributo pela
terceira vez, pois ainda pode cobrar os valores retidos e supostamente não recolhidos
dos tomadores dos serviços, que são os sujeitos passivos da obrigação tributária com
substituto legal;
4. o tomador dos serviços é o único responsável pelo recolhimento do valor retido na
fonte;
5. para confirmar o seu direito, além da DIPJ, a Manifestante está carreando aos autos
relação de rendimentos e retenções efetuada por fonte pagadora (CNPJ), documento
impresso diretamente no sítio da RFB, através de certificação digital. Neste documento
fornecido pela própria RFB, constam nome, cnpj, rendimento pago e os valores retidos
que está última informa não ter comprovado ou confirmado com outro CNPJ.
É o relatório.”

Em sessão de 20 de março de 2015, a 4a Turma da DRJ/REC, julgou procedente
em parte Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 166/179,
contra a decisão de primeira instância.

É o relatório.

Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Voto
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 09/09/2015 (fl. 163), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 166/179), em 09/10/2015 (fl. 165), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito

Preliminarmente, a Recorrente requer juntada de documentos (fls. 222/2895) em
fase recursal, afirmando que os documentos comprobatórios podem e devem ser recepcionados e
acolhidos pelas instancias superiores administrativas de julgamento, em respeito à busca da
verdade material.
Tratam-se de cópias da DIPJ/2009, do Livro Razão da Conta : 1.1.2.3.01.15 469
CSLL LEI 10833/04, do Balancete Contábil 2008, das Notas Fiscais, de controle interno de
valores brutos em “Planilha de Faturamento Geral por Competência”, de controle interno sobre
“resumo geral de NF ́s valores retidos de CSLL”, e de controle interno sobre valor retido de
CSLL por cliente e nota fiscal.
Segundo dispõe o §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito do impugnante de fazê-lo em outro:
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Na decisão recorrida restou consignado que: “...o comprovante de retenção é o
documento hábil para o contribuinte comprovar que sofreu a retenção, como pacificamente
assentado na jurisprudência administrativa: (...)”; e ainda que: “Obviamente, como se apreende
da jurisprudência acima, não se quer dizer que o comprovante de retenção da CSLL seria um
documento insuperável para comprovar a retenção dessa contribuição. Isso poderia
substituído por outros elementos de prova, como por exemplo declarações das fontes pagadoras
que atestassem as retenções dos valores glosados ou, no caso da impossibilidade para tanto, das
notas fiscais respectivas.” (grifei)
Assim sendo, no que diz respeito à possibilidade da prova hábil, oriunda das
informações dos valores em DIRF e respectivos comprovantes de retenções, ser substituída por
outros elementos de prova, argumento não constante do Despacho Decisório, afasta-se, assim, a
aplicação da preclusão quanto a juntada de documentos em fase recursal, determinada no §4o, do
art. 16, do Decreto no 70.235/72, tratando-se de situação que subsome-se à ressalva da alínea “c”,
do citado parágrafo, destinando-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos:
Nesse sentido, entendo que os documentos, juntados somente em fase recursal, no
presente caso, podem ser conhecidos.
Quanto ao mérito em si, a lide diz respeito ao reconhecimento parcial do direito
ao crédito, informado na DCOMP no 23700.62662.301209.1.7.03-3865 de Saldo negativo de
CSLL, do ano-calendário de 2008, e consequente não homologação integral das compensações
relacionadas.
Pela similaridade deste com outro processo, relativo ao mesmo contribuinte e a
tributo sobre o lucro, fundamentado nos mesmos documentos e nas mesmas razões de pedir,
adoto as razões de decidir do Acórdão no 1302-006.957 - 3a Câmara/2a TO, de 21 de setembro
de 2023, prolatado no julgamento do processo no 10880.927339/2014-54, a seguir reproduzidas:
“O direito ao credito é garantido no atendimento a dois requisitos: (i) que as receitas
sejam submetidas à tributação e (ii) que haja prova da retenção dos tributos a ela
atinentes. (art. 231 do Decreto 3.000/99).
A indicação da retenção na Nota Fiscal é uma informação para que o tomador retenha o
tributo. Porém, o que importa para o direito de crédito é saber se aquele tributo foi
retido, conforme indicado pela fiscalização. Essa é a prova a ser produzida.
Imposto retido realmente não se confunde com imposto recolhido. Pode haver a
retenção, mas não o recolhimento, como pode haver a não retenção e o não
recolhimento. Por isso que, para aquele que deseja deduzir o tributo, a prova a ser
produzida é apenas da retenção.
O direito ao crédito, nesse caso, tem que ser provado por aquele que alega possuí-lo.
Nesse sentido, aplicam-se os dispositivos no art. 373 do CPC (Código de Processo
Civil), tomando-o aqui como regra subsidiária, a informar que o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Significa dizer, regra geral, que cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios. No
presente caso, o Fisco demonstrou aquilo que não encontrou em seus registros como
direito da Recorrente. Cumpriu o dever de ofício, mediante a instauração regular de
processo administrativo fiscal. Assim, do outro lado, caberia à Recorrente provar o que
alegava.
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Não há dúvidas que as receitas foram efetivamente submetidas à tributação. Não há
questionamento em contrário, seja no indeferimento da impugnação ou no Acórdão ora
recorrido. Inclusive, a Recorrente ao apresentar todas as notas fiscais, estaria fazendo
prova que 100% desse universo estava contabilizado na conta de receita de serviços.
Primeiro requisito atendido.
A questão, entretanto, cinge-se no fato da não comprovação da retenção dos tributos
ditos como retidos, base de toda a argumentação da DRJ. Não se trata de transferir para
o contribuinte o dever de fiscalizar o recolhimento ou não desses tributos, mas tão
somente provar que recebeu o valor já líquido da retenção (isto é, com o tributo retido).
Vale destacar o enunciado da Súmula CARF no 80:
“Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”
Combinado com o enunciado da Súmula CARF no 143, de onde se extrai:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No que concerne ao direito creditório oriundo de tributos objetos de retenção, a fonte
primária encontra-se no inciso III, do art. 231, do Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99), cuja base legal é a Lei 9.430/96. In verbis:
Art.231.Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art. 2o,
§4o):
I-dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II-dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no lucro
da exploração;
III-do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV-do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230. (grifamos).
O mesmo dispositivo é observado na alínea “c”, do §3o, do art.37, da Lei 8.981/95,
colacionada pela própria Recorrente:
“§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.” (grifamos)
Ainda que estejamos nos remetendo incialmente ao IRPJ, a regra não é diferente para o
caso da CSLL, à luz do art. 6o da Lei 7689/88.
Pois bem.
Os referidos comandos legais informam dois requisitos a serem observados. O primeiro
é o cômputo das receitas na determinação do lucro real. Note-se que a imposição tem
seu fundamento teleológico no fato de se um determinado tributo é mera antecipação
daquele que será eventualmente devido ao final do seu período de apuração, há de nessa
base de cálculo estar computada a receita sobre a qual houve a antecipação (retenção).
O segundo requisito é apreendido do próprio tempo verbal que acompanha o termo
imposto. O tempo verbal, nesse caso, é o particípio passado: pago ou retido. Verbos,
quando apresentados no passado, indicam uma ação já ocorrida. Qual seja, o ato de reter
ou pagar.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

Note-se que reter e pagar não são verbos sinônimos. O primeiro informa uma ação que
resulta na subtração, diminuição de um valor de uma obrigação (no caso – o valor bruto
da Nota Fiscal). Pagar, por seu turno, informa uma ação que resulta na extinção da
obrigação.
Quando a legislação indica um terceiro para reter e recolher (pagar) determinado tributo
tido como antecipação do que será efetivamente devido por outra pessoa há dois
comandos distintos direcionados a esse terceiro. Um, que indica a quitação da Nota
Fiscal ao prestador de serviços pelo seu valor líquido, cumprimento do primeiro
comando – reter (valor total menos as retenções). Já o segundo comando é o
pagamento/recolhimento daquilo que foi retido (subtraído, diminuído) do total da Nota
Fiscal.
Assim, para fins de reconhecimento do direito à compensação ou restituição dos tributos
que foram retidos por terceiros, aquele que alega deve provar apenas o primeiro
comando. Essa não é uma prova exclusivamente do terceiro, ou mesmo uma “prova
diabólica”, porque o prestador tem o conjunto probatório requerido. Ou seja, o total da
Nota Fiscal e o valor recebido (líquido das retenções). O segundo comando não lhe cabe
provar, inclusive porque o não recolhimento/pagamento do que foi retido pelo terceiro
tem implicações na esfera criminal – apropriação indébita.
Os dispositivos acertadamente ao preverem os dois comandos, utilizando-se o tempo
verbal já comentado alhures é acertado e decorrência lógico-jurídica. Explico.
Os tributos efetivamente retidos ou (conjunção alternativa) pagos podem ser deduzidos
dos tributos a pagar ao final do período de apuração. Se dessa subtração resultar um
valor negativo, tem-se o que se denomina de saldo negativo.
O saldo negativo pode tanto ser objeto de pedido de restituição ou de compensação, pois
se algo foi antecipado em montante maior que o efetivamente devido ao Erário, seu
dever é o de devolver a diferença (saldo negativo), sob pena de haver um
enriquecimento sem causa por parte do Estado. Aplique-se, no caso, o raciocínio
inverso. Em não tendo sido retido ou pago, o resultado seria o eventual enriquecimento
sem causa por parte do contribuinte.
Não obstante a clareza do mecanismo, a legislação não deixa margem para se entender
de outra forma, como se demonstrou acima. Assim, não há como se admitir que a
simples indicação em Nota Fiscal do tributo que deverá ser retido seja suficiente para
que se alegue o direito ao crédito dali decorrente.
A contabilização do tributo a recuperar advindo do atendimento ao princípio da
competência contábil, de igual sorte, não é a fonte legal a legitimar a imediata dedução
da apuração de um tributo devido, cuja materialização ainda não foi verificada (retido
ou pago), da mesma forma que a contabilização de um passivo tributário, não é prova
do valor efetivamente devido, ainda que precisamente calculado.
No caso em tela, realmente, a Recorrente não se desincumbiu desse mister. Juntou
planilha das notas fiscais, com o controle internos das retenções (anexo da
Impugnação), mas não há nos documentos acostados, a prova que tais valores foram
efetivamente recebidos pelo seu líquido, o que poderia ser realizada através de
apresentação dos extratos bancários, com a indicação do montante recebido e as
respectivas contabilizações. (grifei)
A emissão de notas fiscais com a indicação das retenções legais, e a contabilização
desses montantes na contabilidade, não fazem prova integral do direito à dedução. A
mera contabilização das retenções destacadas nas notas fiscais, sem o confronto destas
com o efetivo recebimento pelo líquido, além de não se estar provando o direito alegado
(por outros meios, como se admite no âmbito do E. CARF), implicaria em admitir-se a
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.265 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.967477/2012-12

possibilidade de dedução de imposto de fonte pelo regime de competência, quando não
há prova de sua efetiva retenção.
O que se provou foi apenas que todas as receitas foram submetidas à tributação - parte
da prova exigida.
E, mais, que não se alegue que seria prova de difícil produção ou mesmo “prova
diabólica”, pois, o valor indeferido foi apenas parcial. A lista dos montantes não
identificados foi apresentada à Recorrente, e que não foi combatida, conforme
apontado pela DRJ, de forma específica.” (grifei)

Portanto, utilizando-se das razões de decidir acima expostas, e considerando que a
Recorrente não trouxe comprovação documental inequívoca, levando-se em conta seu ônus da
comprovação do direito creditório, nos termos do art. 36, da Lei no 9.784/99, e do art. 373, inc. I,
c/c o art. 15, do CPC/15, entendo que o contribuinte não logrou êxito em desincumbir-se do ônus
de provar seu direito de crédito, líquido e certo, assim como exigido pelo art. 170, do CTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 2908
DF CARF MF
Original